Tribunal: TJDFT
Processo: 0743064-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743064-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILMAR CORREA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento apresentado por ele consistente em expedir ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O agravante argumenta que a consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) é essencial para verificar vínculos empregatícios que possam viabilizar penhora salarial, respeitados os limites legais de preservação da dignidade do devedor. Sustenta que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Argumenta que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Acrescenta que o art. 6o do Código de Processo Civil traz o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. Cita julgados em favor da sua tese. Afirma que a negativa de acesso ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) impede o credor de buscar meios legítimos de satisfação do crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 76959396). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens do devedor em substituição à parte credora. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário seja deferida. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O mencionado cadastro é utilizado pelo programa de seguro-desemprego para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Serve, ainda, como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais.[1] A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com o fim de obter informações acerca de eventual vínculo trabalhista do devedor para um futuro bloqueio de parte do salário deste desvirtua a finalidade da ferramenta, que está baseada no interesse público relacionado à implementação de medidas contra o desemprego. Além, disso, a diligência é desprovida de utilidade, uma vez que as verbas de natureza salarial são revestidas pela impenhorabilidade. A regra da impenhorabilidade salarial é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O processo originário decorre da inadimplência de empréstimo bancário e não consiste em dívida de natureza alimentar. O caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, o que demonstra a inutilidade da medida requerida. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES NOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD. AUSÊNCIA DE ÊXITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CONSULTA AO CAGED. MEDIDA INÓCUA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Caso em Exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para consulta ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). II. Questão em Discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a fim de verificar se os executados possuem vínculo empregatício que viabilize eventual penhora de parcela da remuneração. III. Razões de Decidir 3. A consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve devem apresentar alguma frutuosidade na realização, porquanto ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências, notadamente quando não presente a utilidade 3.1. A expedição de ofício para consulta ao CAGED carece de efetividade na medida em que o salário do devedor é impenhorável, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e o crédito exequendo não possui natureza alimentar, de maneira que não está contemplado nas exceções legais. 3.2. Ademais, as informações disponíveis no CAGED podem ser obtidas pelo interessado diretamente, sem necessidade de intervenção judicial. IV. Dispositivo e Tese 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A expedição de ofício para consulta ao CAGED carece de efetividade na medida em que o salário do devedor é impenhorável, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e o crédito exequendo não possui natureza alimentar, de maneira que não está contemplada nas exceções legais.”. ______________ Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974027, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1955153, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1728123, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023. (Acórdão 2006110, 0702744-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 29/5/2025, DJe: 12/6/2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CAGED E INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEFICÁCIA DA MEDIDA REQUERIDA PELA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de expedição de ofícios destinados ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de vínculo laboral da devedora no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como ao INSS, para obtenção de informações a respeito de eventual existência de benefício previdenciário. 2. No que concerne ao requerimento de expedição dos ofícios aludidos, observa-se que tem a finalidade de revelar eventual existência de montante recebido pela devedora, oriundos de salário ou proventos de aposentadoria para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. 2.1. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil inclui na lista de bens impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios (...)”, pois são quantias dotadas de natureza alimentar. 2.2. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2.3. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 3. Em síntese, no caso em deslinde a apuração da existência de benefícios previdenciários pagos em favor da devedora ou mesmo de quantias recebidas decorrentes de salário ou remuneração consiste em medida ineficaz, pois, como exposto anteriormente, os montantes estarão abrangidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1999438, 0704545-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 14/5/2025, DJe: 29/5/2025) Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. Disponível em: &lt;https://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-2/caged-3/sobre-o-caged/&gt;. Acesso em: 1o de fev. de 2023.